Tribunal: STF
Processo: Rcl 93044
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S N. 387 E N. 275. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, em face da sentença proferida pela 6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do processo n. 0020776-93.2025.5.04.0006, por suposta afronta às decisões proferidas nas ADPF’s n. 387 e 275. 

A reclamante afirma que é empresa pública federal criada para atuar com a criação de soluções em tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal e que, atualmente, está vinculada ao Ministério da Fazenda, ligado à União. Narra que presta serviços considerados indispensáveis para diversos órgãos governamentais.
Alega que “os serviços prestados pelo requerente são essenciais e, dessa forma, a execução processual de suas dívidas não pode se sujeitar ao processo de execução comum, devendo seguir o regime jurídico de execução da administração direta e das autarquias” (fl. 6, e-doc. 1). 

Assim, sustenta que “a submissão do SERPRO ao regime de precatórios não é mera faculdade interpretativa, mas imposição constitucional diante do seu perfil institucional e da atividade essencial que desenvolve. Reconhecer tal enquadramento é assegurar coerência com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e com os princípios que regem a Administração Pública, em especial os da legalidade, eficiência e continuidade do serviço público” (fl. 9, e-doc. 1). 

Assevera que “sendo a Requerente beneficiária do regime de precatórios, é inequívoco o seu direito à isenção do recolhimento de custas processuais e à inexigibilidade do depósito recursal” (fl. 14, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, requer (fl. 16, e-doc. 1): 

“a) A concessão da tutela de urgência, nos termos acima expostos, para determinar (caso se consume a condenação da empresa a pagar o valor fixado na sentença transitada em julgado) que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal;
b) A concessão da tutela de urgência, nos termos acima expostos, para em reconhecimento à submissão ao regime de precatórios, determinar a suspensão imediata dos efeitos da decisão que não reconheceu o direito de inexigibilidade do depósito recursal, afastando a exigência do depósito recursal como pressuposto de admissibilidade de futuros recursos trabalhistas interpostos por esta empresa pública federal;
(...)
f) No mérito, a procedência da presente Reclamação Constitucional, com a confirmação da decisão proferida em tutela de urgência (pedido 1’ e ‘2’).”

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A ementa da ADPF n. 387 dispõe que: 

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 
(ADPF n. 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe: 25/10/2017)

O Supremo Tribunal Federal assim decidiu na ADPF n. 275:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. 
(ADPF n. 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Julgamento em: 17.10.2018)

Verifica-se que a reclamante foi condenada ao pagamento das diferenças de adicional por tempo de serviço, bem como ao pagamento das demais verbas trabalhistas pertinentes (fls. 73 a 78, e-doc. 8).

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração pelo reclamante, os quais foram parcialmente acolhidos pela 6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. A referida decisão, ora reclamada, consignou o seguinte (fls. 18 e 19, e-doc. 9 – grifos nosso): 

“ISTO POSTO: Vencido o juízo de admissibilidade, os embargos são recebidos, conhecidos e julgados. 
(...)
H) Não há omissão no que se refere à isenção do depósito recursal, que não é matéria da sentença de conhecimento, e tem lugar apenas se e quando apresentado recurso condicionado a depósito recursal. Da mesma forma, o cumprimento da condenação por precatórios ou RPV é matéria a ser resolvida oportunamente, quando da execução da sentença. Quanto às custas, sano a omissão para esclarecer que a reclamada, na condição de empresa pública, não se está incluída entre os entes da Administração Pública contemplados com a isenção prevista no Decreto-Lei nº 779/1969, não havendo como dispensá-la do recolhimento respectivo. 
Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração oferecidos pela ré nos termos da fundamentação.”

Constato que a decisão reclamada não examinou as questões relativas à isenção do depósito recursal e à submissão da execução ao regime de precatórios, por terem sido suscitadas em momento processual inadequado. 

Assim, não há aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, visto que a decisão reclamada nem sequer emitiu juízo de mérito acerca das matérias apontadas como objeto do paradigma.

Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão ou, até mesmo, em caráter preventivo, sendo necessário que o órgão reclamado se manifeste sobre o ponto questionado e na perspectiva apresentada na reclamação, o que não ocorreu no presente caso. 

Ademais, a reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que não estejam relacionados com a preservação de competência do Supremo Tribunal Federal, com a garantia da autoridade de suas decisões e das súmulas vinculantes.

Nesse sentido:  

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Embargos recebidos como Agravo Interno a que se nega provimento.
(Rcl n. 77163 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe: 09/05/2025)

Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em situações análogas: Rcl n. 92.406, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe: 31/03/2026; Rcl n. 74.982, de minha relatoria, DJe: 15/01/2025.  

Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente